Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. ENFERMIDADE LABORAL. TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE E DE ADAPTAÇÃO. INCAPACIDADE PERMANENTE INTEGRAL PARA O LABOR. RECONHECIMENTO NO BOJO DE AÇÃO ACIDENTÁRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. POSTULAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RESOLVERA AÇÃO ACIDENTÁRIA PRECEDENTE. INTERREGNO. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO NÃO IMPLEMENTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA OFICIAL. LAUDO PRODUZIDO NO BOJO DE AÇÃO ACIDENTÁRIA. APREENSÃO RESTRITA À INCAPACIDADE PARA FINS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REFLEXO NA COBERTURA SECURITÁRIA. CONTRADITÓRIO PLENO. AUSÊNCIA. COMPREENSÃO DA ENFERMIDADE NO ESPECTRO DE ALCANCE DA COBERTURA SECURITÁRIA. PRESSUPOSTOS DIVERSOS. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MAIORIDA.

1. Apreendido que a incapacidade da segurada somente viera a ser firmada definitivamente no momento em que transitara em julgado a sentença que resolvera ação acidentária que movera objetivando justamente a concessão de aposentadoria por invalidez derivada da incapacitação motivada por enfermidade laboral que a afetara, o trânsito em julgado do provimento que sedimentara a incapacidade deve ser assimilado como o marco em que tivera ciência inequívoca da incapacitação, deflagrando o prazo prescricional ânuo para postulação da cobertura securitária correlata, e não a data em que realizada a perícia oficial que respaldara a afirmação da incapacitação, estando o interregno, ademais, sujeito a suspensão se formulado requerimento administrativo volvido à percepção da cobertura almejada (CC, art. 206, § 1o, inciso II, alínea "b": STJ, súmulas 101 e 278).

2. Conquanto guarnecidos os autos com laudo pericial oficial confeccionado no ambiente de ação acidentária deflagrada para aferição da enfermidade e dos efeitos que irradiara à segurada, atestando que é afetada por patologia ocupacional que a tornara definitivamente incapacitada para atividades laborais, a modulação do aferido às preceituações contratuais de forma a ser averiguado se o evento é apto ou não a ensejar a cobertura securitária contratada demanda sua sujeição a perícia judicial destinada a aferir a natureza da incapacitação que a aflige e sua extensão como premissa para definição do fato gerador da cobertura almejada.

3. Afigurando-se indispensável a aferição da situação pessoal da segurada para fins de apuração se faz jus à cobertura securitária almejada proveniente de incapacitação profissional, porquanto a perícia realizada no bojo de ação acidentária, destinando-se à averiguação de doença incapacitante para efeitos de concessão de aposentadoria por invalidez, não se presta a essa finalidade, não tendo sido, ademais, sujeitada ao contraditório da seguradora, tornando inviável que seja assimilada como prova emprestada, a resolução antecipada da lide, com o acolhimento do pedido, sem asseguração da produção da prova pericial postulada pela seguradora acionada encerra cerceamento de defesa, pois obstada de produzir prova apta a subsidiar a elucidação do litígio e ilidir o direito invocado, determinando a cassação do provimento singular como expressão do devido processo legal.

4. Apelação conhecida. Prejudicial de prescrição rejeitada. Unânime. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Maioria. Recurso provido. Sentença cassada. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.